Tribunal: TJPA
Processo: 0012600-80.2019.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012600-80.2019.8.14.0015

APELANTE: ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JUNIOR, ABRAAO TARCISIO MIRANDA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, C/C 70, AMBOS DO CP. APELAÇÃO DE ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE, EXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU COM O OUTRO APELANTE QUE SE ENCARREGOU DE DIRIGIR O VEÍCULO QUE POSSIBILITOU SUA FUGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DE ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE APONTAM O RECORRENTE COMO A PESSOA QUE CONDUZIU O VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA DO CORRÉU. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE ANALISADOS DE FORMA ADEQUADA. EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL DE CRIMES REALIZADA NO MENOR PATAMAR PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

APELAÇÃO DE ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA

I.

A exclusão da majorante do concurso de pessoas, pretendida pelo recorrente, não pode ser acolhida, uma vez que os elementos de cognição produzidos em juízo, demonstraram que o corréu conduziu o veículo utilizado para sua fuga, empreendida logo após cometer o crime.

II.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

2.
APELAÇÃO DE

ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR

I.

Embora o corréu tenha afirmado no interrogatório que o recorrente não teve conhecimento de que roubou o estabelecimento comercial, as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório lhe apontam como a pessoa que possibilitou sua fuga após o cometimento do delito, pois dirigiu o veículo utilizado para este fim, bem como não conseguiu demonstrar seu álibi.

II.

As penas impostas ao recorrente observaram o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que militaram em seu desfavor as circunstâncias do crime, porque foi cometido em concurso de pessoas, e as suas consequências, ante o abalo moral sofrido pelas vítimas. Registre-se que, para evitar o
bis in idem
, o concurso de pessoas não foi utilizado como majorante. Ademais, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e as majorantes do emprego de arma e do concurso formal que aumentaram as reprimendas sempre pelo menor patamar previsto em lei.

III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA e ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
, condenados, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c/c 70, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA
alega que o concurso de pessoas não está configurado, uma vez que o corréu não sabia da sua intenção de roubar as vítimas.

Pede o provimento do apelo a fim de ver excluída a majorante do art. 157, §2º, inc. II do CP e a redução da pena ao mínimo legal.

Por sua vez, o recorrente
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
afirma que não existem provas do seu envolvimento no crime, pois o corréu disse que só lhe contratou para conduzi-lo em seu veículo até a cidade de Belém e não sabia que o outro acusado iria praticar delitos.

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na imposição das reprimendas.

Requer o provimento do apelo a fim de ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a redução das penas impostas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos, afirmando que as provas dos autos demonstraram que os apelantes, em concurso, cometeram os delitos e a pena do recorrente
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo de
ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA,
bem como pelo parcial provimento da apelação de
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
a fim de que haja a reapreciação dos vetores do art. 59 do CP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/11/2019, por volta das 15:30 horas, na cidade de Castanhal, o apelante
ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA

ingressou em um centro de estética e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e os telefones celulares das vítimas Leidiane Santana Amoras, Andreia Monteiro Pereira, Andresa Beatriz pereira de Lima, Marcia Damiana Nascimento, Ilmara Hamara Borges dos Anjos e Aldeize Cunha da Silva.

Quando saiu do local, o recorrente empreendeu fuga no veículo Ford Fiesta, conduzido pelo apelante
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR,
porém, foram presos por uma guarnição da Polícia Militar, no Município de Belém, que localizou em seu interior 01 (uma) arma de fogo, 03 (três) munições e 06 (seis) telefones celulares.

APELAÇÃO DE ABRAÃO TARCÍSIO MIRANDA PANTOJA

O apelante alega que o concurso de pessoas não está configurado, uma vez que o corréu não sabia da sua intenção de roubar as vítimas.

Quando interrogado em juízo, o recorrente prestou as seguintes declarações (docs. Id nº 7604437 e 7604442):

“Que confessou sua participação no crime; Que praticou o crime armado; Que depois do crime. foi devolver o carro para o outro corréu; Que o corréu não sabia que praticou o delito;”

O corréu
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR

prestou as seguintes declarações em juízo (docs. Id nº 7612762 e 7613027):

“Que o corréu lhe ligou e pediu seu carro emprestado; Que quando retornou, o corréu disse que iria até Belém para desbloquear telefones celulares; Que emprestou o carro para o corréu por volta de 15:00 horas; Que o corréu devolveu o veículo por volta das 15: 30 horas; Que o corréu lhe pediu carona para ir até Belém e saíra de Castanhal por volta das 17:00 horas; Que quando foram presos, estavam no carro, o acusado, sua esposa, sua filha de 05 (cinco) anos de idade e o corréu; Que veio para Belém para levar sua filha à Unimed;”

Todavia, o depoimento do corréu ORIVALDO não encontra respaldo em qualquer outra prova produzida em juízo.

Por sua vez, a vítima Andresa Beatriz Pereira de Lima, ao prestar declarações em juízo (doc. Id nº 7604212), disse que havia outro homem no veículo utilizado pelo apelante para empreender fuga após o cometimento do delito.

Portanto, os autos reúnem provas suficientes de que o delito foi praticado pelos corréus, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

APELAÇÃO DE ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR

O recorrente que não existem provas do seu envolvimento no crime, pois o corréu disse que só lhe contratou para conduzi-lo em seu veículo até a cidade de Belém e não sabia que o outro acusado iria praticar delitos.

De fato. O corréu prestou as seguintes declarações (docs. Id nº 7604437 e 7604442):

“Que confessou sua participação no crime; Que praticou o crime armado; Que depois do crime, foi devolver o carro para o outro corréu; Que o corréu não sabia que praticou o delito;”

E o apelante prestou o seguinte depoimento em juízo (docs. Id nº 7612762 e 7613027):

“Que o corréu lhe ligou e pediu seu carro emprestado; Que quando retornou, o corréu disse que iria até Belém para desbloquear telefones celulares; Que emprestou o carro para o corréu por volta de 15:00 horas; Que o corréu devolveu o veículo por volta das 15: 30 horas; Que o corréu lhe pediu carona para ir até Belém e saíra de Castanhal por volta das 17:00 horas; Que quando foram presos, estavam no carro, o acusado, sua esposa, sua filha de 05 (cinco) anos de idade e o corréu; Que veio para Belém para levar sua filha à Unimed;”

Por sua vez, a vítima Andresa Beatriz Pereira de Lima, ao prestar declarações em juízo (doc. Id nº 7604212), disse que havia outro homem no veículo utilizado pelo corréu para empreender fuga após o cometimento do delito.

Outrossim, a esposa do recorrente não foi ouvida em juízo e não houve qualquer comprovação de que estaria trazendo a sua filha para ser atendida na Unimed. Logo, seu álibi não foi demonstrado.

Portanto, os autos reúnem provas suficientes de que o delito foi praticado pelos corréus, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que houve desproporcionalidade na imposição das reprimendas.

Quando da dosimetria (doc. Id nº 5136349, pp. 06/08) a pena base do recorrente foi imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e

e 40 (quarenta) dias multa, uma vez que militaram em seus desfavor as circunstâncias do crime, por que foi cometido em concurso de pessoas, e as suas consequências, ante o abalo moral sofrido pelas vítimas. Registre-se que, para evitar o
bis in idem
, o concurso de pessoas não foi utilizado como majorante.

Ademais, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e as majorantes do emprego de arma e do concurso formal que aumentaram as reprimendas sempre pelo menor patamar previsto em lei. Desse modo, não há que se falar em desproporcionalidade na imposição das sanções.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/08/2022